Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE TÊNIS FALSIFICADO POR MEIO DE PLATAFORMA DE VENDAS. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. NO ENTANTO, NÃO VIOLADOS OS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, NEM COMPROVADO DESVIO CONSIDERÁVEL DE TEMPO PRODUTIVO PARA FUNDAMENTAR O DESCASO DA EMPRESA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS (NO PONTO, SENTENÇA REFORMADA). NO MAIS, JUSTA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, EM RAZÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO SE REVELAR IRRISÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Comprovado, por meio de perícia, que o produto comercializado no sítio eletrônico gerido pelas “Lojas Americanas S.A.” se trata de réplica e não de mercadoria original de fábrica, resulta caracterizado o vício do produto, impróprio para uso regular (Lei 8.078/1990, art. 18 e § 6o, inc. II), a fundamentar o ressarcimento do preço pago, nos moldes da sentença.
II. De outra giro, mostra-se insubsistente a reparação por danos extrapatrimoniais, por não resultar concretamente afetada a integridade moral dos direitos gerais de personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
III. Além disso, não se mostra razoável invocar a “Teoria do Desvio do Tempo Produtivo” a esse propósito, uma vez não demonstrada a utilização de outros meios à resolução do imbróglio, para além do único registro no site “Reclame Aqui”, realizado cerca de quatro meses após a compra e por pessoa que teria sido presenteada com a mercadoria.
IV. No ponto, reformada a sentença tão somente para exclusão da condenação a esse título.
V. No mais, mantida a fixação dos honorários por apreciação equitativa (Código de Processo Civil, art. 85, § 8°), tendo em vista que o valor da condenação, após a exclusão do dano extrapatrimonial, se revela ínfimo.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.